Tribunal: TJDFT
Processo: 0738106-25.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CÍVEL EM RECURSO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO DE FORMAL. RECOLHIMENTO PRÉVIO DO ITCD. DISPENSA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RESP 1896526 JULGADO CONFORME PROCEDIMENTO PREVISTO PARA OS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA REPETITIVO 1074.
1. A tese fixada no Tema Repetitivo 1074 excluiu da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo. Não há isenção. O que decidiu o STJ foi que não é necessário exigir o pagamento prévio do ITCMD como condição para homologar a partilha ou a adjudicação e para expedir os respectivos títulos de domínio.
2. Não há prejuízo para a Fazenda Pública, pois, para a averbação do registro da Partilha no Cartório Imobiliário competente, é necessário o prévio recolhimento do imposto, consoante determina o artigo 143 da Lei de Registros Públicos.
3. Como o aresto hostilizado não diverge da orientação firmada na tese fixada no Tema Repetitivo 1074, o acórdão foi mantido.